Tribunal: TJPA
Processo: 0800514-32.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800514-32.2020.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: DINALVA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada contra pronunciamento proferido em cumprimento de sentença, o qual rejeitou impugnação, homologou cálculos da contadoria judicial e determinou a expedição de RPV.

2.

O ente municipal sustenta que o pronunciamento teria natureza de sentença, por encerrar a fase executiva, defendendo o cabimento de apelação com fundamento no art. 203, §1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, a ensejar apelação, ou de decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculos, sem extinguir formalmente a execução, resolve incidente processual no curso da fase executiva, ostentando natureza interlocutória.
5. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença são impugnáveis por agravo de instrumento.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que somente é cabível apelação quando a decisão extinguir o processo ou a fase executiva; nos demais casos, inclusive improcedência da impugnação, o recurso adequado é o agravo de instrumento.
7. A interposição de apelação em hipóteses nas quais não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e homologa cálculos, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória. 2. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença, sendo erro grosseiro a interposição de apelação nessa hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §1º, 1.015, parágrafo único, e 1.009.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 277.795/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.04.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra Decisão Monocrática de ID nº 31600512, que não conheceu do recurso de Apelação interposto pelo ora agravante, contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado por Dinalva Alves da Silva, em face do Município de Parauapebas.

Em sentença, o juízo
a quo
, proferiu a sentença nos seguintes termos:

“(...)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 1170, possui caráter vinculante e prevalece sobre entendimentos de tribunais superiores em matéria de correção monetária contra a Fazenda Pública.

O próprio STF reconheceu no Tema 1361 que os fundamentos do Tema 1170 aplicam-se também aos índices de correção monetária, sem violação à coisa julgada.

A aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em observância à Emenda Constitucional nº 113/2021, encontra-se devidamente fundamentada nas Resoluções do CNJ nº 303/2019 e nº 448/2022.

Todos os valores foram apurados com observância rigorosa aos parâmetros estabelecidos pelo STF e pelas normas regulamentares do CNJ.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo Município de Parauapebas, razão pela qual HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial Unificada (CONJU).

Nos termos do art. 22, § 4º, da lei 8.806/94 defiro o pedido de dedução do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor a ser pago ao exequente, devendo o pagamento referente ao percentual contratado ser pago diretamente para a Sociedade de Advogados, bem como dos honorários sucumbenciais.

Com efeito, certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE as Requisição de Pequeno Valor – RPV do valor homologado, em favor do(s) exequente(s), a teor do art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, a teor do art. 1º da Lei Estadual nº 6.624/2004, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, além dos normativos deste Tribunal, devendo a Fazenda Pública proceder com atualização monetária no momento do pagamento.

Sem custas e honorários.

Expedido o respectivo RPV's, ARQUIVE-SE, com baixa na distribuição.”

Inconformado, o
Município de Parauapebas
insurgiu-se contra a decisão homologatória, sustentando que os cálculos aprovados estariam em desconformidade com os índices estabelecidos no título executivo judicial, especialmente no tocante à aplicação do IPCA-E em lugar da TR até 08/12/2021 e da SELIC a partir de 09/12/2021, requerendo, ao final, a nulidade ou reforma da decisão.

A parte agravada apresentou c
ontrarrazões
pugnando-se pelo desprovimento do apelo.

O
Ministério Público
opinou pelo não conhecimento do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

Em
Decisão Monocrática,
a Desembargadora Relatora, não conheceu do recurso de Apelação interposta, por se tratar de erro grosseiro.

Face à decisão, o
Ente Municipal
interpôs o presente
Agravo Interno
, para sustentar que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação apresentada, homologar os cálculos da contadoria judicial, determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor e ordenar o arquivamento do feito, possui natureza de sentença, pois teria colocado fim à fase de cumprimento de sentença. Argumenta que, nos termos do art. 203, §1º, do Código de Processo Civil, a sentença é o pronunciamento que põe fim à execução, razão pela qual a apelação seria o recurso adequado para impugnar tal decisão. Sustenta ainda que a interpretação adotada na decisão agravada violaria o direito ao duplo grau de jurisdição e criaria obstáculo indevido ao acesso à justiça, motivo pelo qual requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que seja admitido o processamento da apelação interposta.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

O agravante insurge-se contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação interposto pelo ente público, ao fundamento de que o pronunciamento judicial impugnado possuía natureza interlocutória, sendo cabível, portanto, o recurso de Agravo de Instrumento.

Verifico, que não assiste razão ao agravante, visto que, a decisão agravada mostra-se em consonância com a sistemática recursal prevista no Código de Processo Civil e com a jurisprudência consolidada acerca da natureza jurídica das decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença. Com efeito, a homologação de cálculos no âmbito da fase executiva, ainda que acompanhada da determinação de expedição de requisição de pagamento, não necessariamente configura sentença, sobretudo quando se limita a resolver incidente processual relativo ao valor devido, sem extinguir formalmente o processo nos termos do art. 203, §1º, do CPC.

Desse modo, a decisão analisada não extinguiu o cumprimento de sentença, mas apenas rejeitou a impugnação; homologou cálculos e determinou a expedição de RPV após trânsito em julgado. Portanto, não houve extinção da execução, trata-se, contudo, de decisão proferida dentro da fase de cumprimento de sentença.

Nessas hipóteses, a decisão assume natureza interlocutória, pois resolve questão incidente surgida no curso do cumprimento de sentença, sendo, portanto, impugnável por meio de agravo de instrumento, conforme previsão do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A utilização da apelação, nesse contexto, revela inadequação da via recursal eleita.

Nos termos do artigo art. 1.015, parágrafo único, decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença são impugnáveis por Agravo de Instrumento.

A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, a decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza interlocutória, quando não extingue a execução, o que amolda no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça, em apreciação do RESP n. 1.698.344/MG, julgado em 22.05.2018, cujo relator foi o Min. Luís Felipe Salomão, a respeito do tema, assim se manifestou:

(...) De acordo com o relator, caberá apelação se a decisão proferida no cumprimento de sentença extinguir o processo ou uma fase processual, e caberá o agravo de instrumento nos demais casos.

Para as situações em que as decisões proferidas no cumprimento de sentença acolham parcialmente a impugnação ou a julguem improcedente, o ministro explicou que o recurso cabível é o agravo, visto que tais decisões não extinguem totalmente o processo.

Portanto, importante sintetizar a posição adotada:

- se a decisão proferida no cumprimento de sentença extinguir o processo ou uma fase processual, caberá recurso de
apelação
;

- se a decisão proferida no cumprimento de sentença acolher apenas
parcialmente
a impugnação caberá
agravo de instrumento
;

- se a decisão proferida julgar improcedente a impugnação, caberá
agravo de instrumento
.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente afirmado que a correta identificação da natureza do pronunciamento judicial é determinante para a definição do recurso cabível, não sendo possível admitir a fungibilidade recursal quando evidenciado erro grosseiro na escolha do meio de impugnação. A interposição de recurso manifestamente inadequado, em situação na qual não subsiste dúvida objetiva acerca do instrumento processual cabível, impede o aproveitamento do recurso por outro meio.

Nesse sentido, cito jurisprudências do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE UM DOS CO-EXECUTADOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que exclui um dos co-executados da fase do cumprimento de sentença, com o prosseguimento da execução em face dos demais devedores, possui natureza interlocutória e, em razão disso, é impugnável mediante agravo de instrumento.

Ademais, constitui erro grosseiro a interposição de apelação, razão pela qual torna-se inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 277795/RS, 4ª Turma, Ministro Luis Felipe Salomão, j. 09.04.2013 e p em 19.04.2013).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO
.
Incabível a interposição de apelação cível contra sentença que julga improcedente a exceção de pré-executividade, haja vista o consequente prosseguimento da execução.
Caso em que a decisão possui natureza claramente interlocutória, desafiando a interposição de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro, que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes jurisprudenciais. Apelo não conhecido. Unânime. (Apelação Cível Nº 70075837385, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 29/11/2017)

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. ERRO GROSSEIRO DA ESPÉCIE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
.
1. A decisão que acolhe exceção de pré-executividade sem pôr termo ao feito executivo tem natureza interlocutória, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento, e não apelação. 2. Apelo não conhecido.

(2014.04551173-68, 134.538, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-05, Publicado em 2014-06-11)

Assim, a decisão monocrática agravada, ao deixar de conhecer da apelação interposta pelo ente municipal, limitou-se a aplicar corretamente as regras processuais pertinentes à recorribilidade das decisões interlocutórias, inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco que justifique sua reforma.

Assim, não tendo o agravante apresentado fundamentos capazes de infirmar as razões que embasaram a decisão recorrida, impõe-se a manutenção do decisum em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo a Decisão Monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026